Tribunal: STF
Processo: RMS 40775
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Decisão judicial transitada em julgado. Não cabimento. Sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho pelo qual se negou provimento a agravo interno em mandado de segurança, mantendo decisão denegatória.
2.  A recorrente sustenta a ilegalidade do ato da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho pelo qual se indeferiu o processamento de um recurso extraordinário e se certificou o trânsito em julgado, impedindo a interposição de agravo interno. Postula a reforma do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.
3.  O Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o agravo interno no mandado de segurança, manteve a decisão denegatória, fundamentando que o mandado de segurança não é cabível contra decisões transitadas em julgado e que não pode ser usado como substituto de recurso próprio, havendo previsão de agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial pela qual  se certificou o trânsito em julgado e se indeferiu o processamento de recurso extraordinário, alegando a impossibilidade de interposição de recurso próprio devido à certificação de trânsito em julgado e à baixa dos autos.
III. Razões de decidir
5. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial transitada em julgado, conforme expressa previsão legal e jurisprudência consolidada.
6. A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal é vedada, especialmente quando existe recurso próprio cabível para impugnar a decisão, como o agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência.
7. A jurisdição foi exaurida no processo original, e o trânsito em julgado foi certificado, o que impede a utilização do mandado de segurança para questionar a decisão.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, arts. 1º, 5º, incs. I, II e III; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF; MS nº 38.386-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023; RMS nº 33.810-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/11/2015.

Relatório

1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Flávia Caroline Souza contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual se negou provimento a agravo interno no mandado de segurança, mantendo, assim, decisão denegatória. Esse julgado foi assim ementado (e-doc. 3): 

"AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE INDEFERE PROCESSAMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA – NÃO CABIMENTO. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu o presente mandado de segurança. Tal ação foi impetrada contra ato da Vice-Presidência do TST, que, por sua vez, indeferiu o processamento a um segundo recurso extraordinário, por incabível, uma vez que protocolado perante o acórdão este Órgão Especial, em desprovido o agravo interno interposto contra a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. De acordo com a Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança não é admissível contra decisões transitadas em julgado, o que se aplica ao caso. A Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST também esclarece que, após o esgotamento das vias recursais, o mandado de segurança não deve ser utilizado. Além disso, a jurisprudência consolidada veda o uso do mandado de segurança como substitutivo de recurso próprio, conforme a Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-2 do TST. No caso, existia um recurso adequado — o agravo interno — que poderia ser interposto contra a decisão da Vice-Presidência, conforme os artigos 265 do RITST e 1.021 do CPC. De toda sorte, há que se ressaltar que não merece qualquer reparo o ato apontado como coator. Isso porque manifestamente incabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Órgão Especial, tendo em vista o exaurimento da instância trabalhista. Precedentes. Agravo interno conhecido e não provido."

2. Como razões para a reforma do acórdão recorrido são trazidos, entre outros, os seguintes fundamentos (e-doc. 4):

“O uso do expediente de indeferimento da petição inicial não se amolda ao texto legal. Conforme consta da petição de agravo interno, o art.485, I, CPC é usado em um dos casos indicados no art.330 do CPC. Verifica-se do acórdão do Órgão Especial do TST que nenhum dos itens do art.330 do CPC prevê a situação descrita no acórdão.
De forma que o Órgão Especial do TST fez uso indevido do art.485, I, CPC, pois se nenhum dos permissivos do art.330 do CPC está indicado na decisão, estar-se-ia a criar uma nova justificativa para se indeferir a petição inicial. E o juiz não pode inventar justificativas para se impedir o trâmite de ação judicial. Não se pode fazer uso de uma justificativa não prevista no art.330 do CPC para se indeferir a petição inicial com base no art.485, I, CPC.
Requer-se reforma do acórdão do Órgão Especial do TST para apreciação da petição inicial e apreciação do mérito.
Nos termos da certidão do cartório do TST datada de 12/12/2024, lavrada em cumprimento à decisão do Vice-Presidente do TST datada de 10/12/2024, o Proc.0010952-84.2019.5.15.0113 transitou em julgado em 11/09/2024. Certidão que foi usada pelo Órgão Especial do TST para negar-se a apreciar do mérito no mandado de segurança, sob justificativa que estaria a ocorrer ataque contra decisão em processo transitado em julgado.
Vê-se do acórdão do Órgão Especial do TST que a decisão do Vice-Presidente do TST poderia ter sido atacada através de agravo interno previsto no art.265 do RITST. Se a decisão datada de 10/12/2024 poderia ser objeto de recurso, isso só pode significar que o Proc.0010952-84.2019.5.15.0113 não transitou em julgado em 11/09/2024, pois não se pode recorrer em processo transitado em julgado. Portanto, segundo o acórdão do Órgão Especial do TST, a decisão que resultaria em trânsito em julgado não era acórdão de embargos do Órgão Especial do TST, e, sim, a decisão do Vice-Presidente do TST datada de 10/12/2024. Portanto, o trânsito em julgado ocorreria após vencimento do prazo do art.265 o RITST. Se houve trânsito em julgado em 11/09/2024, não existe recurso contra a decisão datada de 10/12/2024; se a decisão datada de 10/12/2024 poderia ser questionada em recurso, não houve trânsito em julgado em 11/09/2024.
Consta do acórdão do Órgão Especial do TST que a parte prejudicada pela decisão do Vice-Presidente datada de 10/12/2024 poderia apresentar agravo interno previsto no art.265 do RITST. Ocorre que o cartório do TST baixou os autos ao TRT/15ª Região em 12/12/2024.
No Proc.0010952-84.2019.5.15.0113, o protocolo para peticionamento foi fechado. No sítio eletrônico do TST se vê: “Atenção. O número indicado refere-se a um processo que já foi baixado ao Tribunal Regional do Trabalho de origem. Neste caso, o peticionamento deverá ser realizado diretamente no órgão jurisdicional em que o processo está tramitando.”. No sítio eletrônico do TRT/15ª Região, consta: “Qualquer juntada de petição ou documento deverá ser realizada no juízo competente, conforme Ato Conjunto n. 1 CSJT.GP.CGJT. de 28 de maio de 2018.”
Assim, o único instrumento seria o mandado de segurança. Vê-se da petição inicial: “3. Conceder liminar, determinando suspensão do ato praticado pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, datado de 31/01/2025 e assinado em 02/02/2025. 4. Determinar retorno do Proc.10952-84.2019.5.15.0113 ao Tribunal Superior do Trabalho, e abrir prazo previsto no art. 265 do RI/TST para que a impetrante possa lá se manifestar.”

3. A recorrente afirma ser incorreta a argumentação do TST de que havia possibilidade de interposição de outro recurso (agravo interno), haja vista a certificação de trânsito em julgado por ocasião da decisão do Vice-Presidente do Tribunal. Argumenta que, em face disso, o único instrumento disponível seria o mandado de segurança. Postula a reforma do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho e a concessão de segurança para:

“1. Conhecer este recurso ordinário e, no mérito, julgá-lo procedente.
2. Conceder liminar, determinando-se suspensão do Proc.0010952-84.2019.5.15.0113 até final apreciação deste mandado de segurança.
3. Anular a decisão do Vice-Presidente datada de 10/12/2024, e determinar apreciação da admissibilidade do recurso extraordinário dentro da previsão legal em que há possibilidades: a) admissão; b) não admissão; c) negativa de seguimento.
4. Ultrapassado o item “3”, anular a certidão de trânsito em julgado e determinar abertura de prazo para que a parte prejudicada possa interpor recurso previsto no art.265 do RITST.”

4. Os autos ascenderam a este Supremo Tribunal Federal e me foram distribuídos. 

É o relatório. 

Análise

5. O recurso ordinário interposto não merece provimento. Transcrevo, a propósito, fundamentos adotados pela eminente Relatora no Tribunal Superior do Trabalho, Ministra Liana Chaib, quando do exame do agravo interno em mandado de segurança (e-doc. 3):

“Conforme se observa da decisão impugnada, o mandado de segurança foi interposto contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, que indeferiu o processamento de um recurso extraordinário, considerando-o incabível, uma vez que interposto contra o acórdão do Órgão Especial do TST, que, por sua vez, havia negado provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário.
Inicialmente, é necessário destacar que, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança não é cabível contra decisões transitadas em julgado.
No presente caso, o mandamus foi impetrado com o objetivo de questionar a decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário, considerada manifestamente incabível, e que determinou a certificação do trânsito em julgado.
Nesse contexto, é importante ressaltar que o mandado de segurança está sendo utilizado para atacar justamente a determinação de certificação do trânsito em julgado, o que, conforme o artigo 5º, inciso III, da referida lei, não é admissível.
Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST é clara ao afirmar que, quando esgotadas todas as vias recursais disponíveis, o mandado de segurança não é cabível. Dessa forma, com base no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser liminarmente indeferido.
Ademais, é necessário ressaltar que a jurisprudência consolidada desta Corte aponta para a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-2 do TST estabelece que "não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido".
Ademais, o artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009, é claro ao dispor que o mandado de segurança não será concedido nos seguintes casos: 
I - Quando houver a possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 
II - Quando a decisão judicial for passível de recurso com efeito suspensivo.
A Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal (STF) também segue essa linha ao estabelecer que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
 Além disso, a doutrina de Hely Lopes Meirelles ensina que “Não cabe mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e contra decisão judicial transitada em julgado (art. 5º e incisos), pois, contra esta cabe a ação rescisória.” (MEIRE LLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 43ª Ed., 2017, pág.891).
No presente caso, existe uma previsão expressa de recurso contra a decisão da Vice-Presidência do TST. O recurso cabível é o agravo interno, conforme os artigos 265 do RITST e 1.021 do Código de Processo Civil. Estes dispositivos preveem que é possível interpor agravo interno contra decisões de Presidentes, Vice-Presidentes, no prazo de oito dias úteis, sempre que a parte se considerar prejudicada.
Ainda que se reconheça a possibilidade de mitigação da Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-2 em situações excepcionais, como quando houver manifesta ilegalidade do ato e a efetiva existência de direito líquido e certo da parte, tal medida não se aplica ao presente caso.
Não há, neste contexto, qualquer indicativo de prejuízo de difícil reparação que não possa ser solucionado por meio do recurso adequado, que, no caso, seria o agravo interno, com a remessa ao Órgão Colegiado competente.
Em resumo, a ação proposta não merece prosperar, pois a jurisdição já foi exaurida e todos os recursos cabíveis, incluindo o recurso extraordinário, foram devidamente interpostos pela impetrante.
A utilização do mandado de segurança nesta circunstância contraria a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, que prevê a interposição de recursos próprios para questionar decisões como a ora impugnada.”

6.  Como se observa do processado e do acima relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática do Vice-Presidente do TST, pela qual se indeferiu processamento a recurso extraordinário. A parte impetrante, ora recorrente, sustenta a manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, pois na referida decisão monocrática, proferida em 11/09/2024, declarou-se o trânsito em julgado e se determinou a certificação em cartório, impedindo a interposição do recurso tido como devido, o agravo interno. Disso, segundo dizeres da parte recorrente, derivaria o cabimento da impetração do mandado de segurança, bem como a procedência do recurso ordinário interposto. Há, todavia, um óbice intransponível para o acolhimento da pretensão recursal.

7. O mandado de segurança é um importante instrumento jurídico do direito brasileiro, funcionando como ferramenta de proteção contra ilegalidades ou abusos de poder cometidos por autoridades públicas. Previsto no art. 5º, incs. LXIX e LXX, da Constituição, é regulamentado pela Lei nº 12.016, de 2009.

8. Conforme o art. 1º dessa lei, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

9. Por direito líquido e certo, entende-se aquele comprovado de imediato, no momento da impetração ação, sem a necessidade de dilação probatória.

10. Dessa característica do remédio constitucional decorrem vedações à concessão da segurança, elencadas nos incs. I a III do art. 5º da Lei nº 12.016, de 2009, a saber:

“Art. 5º  Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; 
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; 
III - de decisão judicial transitada em julgado."

11. Além da clareza do texto legal, a jurisprudência deste STF é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra decisão transitada em julgado, nos termos do enunciado nº 268 da Súmula do STF. Sobre o tema cito, exemplificativamente, os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 38.386-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifos acrescidos).
 
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO RECURSO CABÍVEL – SÚMULAS 267 E 268/STF – PRECEDENTES – SUPOSTO VÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, DA NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(RMS nº 33.810-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 17/12/2015; grifos acrescidos).

12. Como se depreende dos autos, o processo sob análise teve sua certificação de trânsito em julgado em 11/09/2024 (e-doc. 5, p. 11). Disso resulta o manifesto não cabimento da pretensão deduzida nestes autos, sendo igualmente inviável a pretensão recursal submetida ao exame desta Suprema Corte. 

Dispositivo

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se e intimem-se. 

Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Tribunal Superior do Trabalho.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator